Tribunal: TJPA
Processo: 0003407-73.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003407-73.2016.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO LEAO MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003407-73.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE:
CRISTIANO LEAO MAGALHAES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CPB, C/C ART.
art.
7°, I, da Lei n° 11.340/06)
.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 04/05/2017, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
reconhecer
a ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira

Belém/PA,
20
de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003407-73.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE:
CRISTIANO LEAO MAGALHAES

REPRESENTANTE LEGA: JOÃO AUGUSTO MORAES – OAB-PA 22.987

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
CRISTIANO LEAO MAGALHAES

por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
(ID.) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art.
7°, I, da Lei n° 11.340/06
.

Narrou à denúncia
(ID.
5239931
), que no dia no dia

28/03/2015, por volta das 21h, em residência particular localizada na Rua Liberdade, N° 421, Bairro: Guanabara, Ananindeua/PA, após discussão, o denunciado Cristiano Leão Magalhães agrediu fisicamente sua esposa Ligia Anne dos Santos Mota ao desferir chutes em seu abdômen e em sua perna esquerda.

Em razão das agressões, a vitima sofreu lesões corporais de natureza leve, conforme atesta o laudo pericial juntado à fl. 08 dos autos
.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art.
7°, I, da Lei n° 11.340/06
.

A denúncia foi recebida em 4 de maio de 2017 (ID.

5239932).

A Sentença (ID. 5239935) condenou o apelante às penas de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, no crime tipificado no art.
129, § 9º, do Código Penal c/c art.
7°, I, da Lei n° 11.340/06
.

Em razões recursais
(ID.
5239936
), o recorrente pugnou pela absolvição do crime, por insuficiências de provas.

Em sede de contrarrazões
(ID.

5239939
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
total improvimento
do recurso interposto, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior
(ID.5728329), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO pois conclui-se que os fundamentos utilizados pela defesa com o escopo da reforma da r. sentença não são indôneos e que a manutenção da condenação em seus termos é medida de lídima justiça.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de oficio, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o Código Penal Brasileiro
em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 03 (três) meses, o prazo prescricional será de 03 (três) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 03 (três) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da setença condenatória (ID.fls. 31/35), datada no dia 04/05/2017, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (04/05/2017) e a presente data transcorreram 05 anos, 04 meses
.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no
art.
129, § 9º, do Código Penal c/c art.
7°, I, da Lei n° 11.340/06,
imputado ao apelante

CRISTIANO LEAO MAGALHAES
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/09/2021